Tribunal: STF
Processo: HC 170061
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-08-23
Data de publicação: 2019-08-23

Ementa:
Agravo regimental em habeas corpus. 2. Homicídio simples (art. 121, caput, do Código Penal). 3. Fixação do regime semiaberto para início do cumprimento da pena. 4. Impossibilidade. Circunstâncias judiciais desfavoráveis permitem que seja fixado regime inicial mais gravoso. 5. Agravo regimental desprovido.